Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002541-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: COMERCIAL DE CALCADOS JUAZEIRO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS). INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. INFORMAÇÕES DE CARÁTER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC para localização de escrituras públicas, testamentos e procurações em nome dos executados. 2. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na natureza pública dos registros notariais, entendendo que caberia à parte exequente diligenciar extrajudicialmente, sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. A agravante sustenta a dificuldade e a onerosidade excessiva de realizar buscas manuais em todos os cartórios do território nacional, pugnando pela utilização da ferramenta eletrônica conveniada ao CNJ para garantir a celeridade e efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa judicial em utilizar o sistema CENSEC para pesquisa de bens e atos notariais do devedor, sob o argumento de que tais informações são públicas e acessíveis extrajudicialmente, ou se a intervenção judicial é devida para assegurar a efetividade da tutela executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A execução tramita no interesse do credor (art. 797 do CPC), incumbindo ao Estado-Juiz, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), adotar as medidas necessárias para a satisfação do crédito, utilizando-se das ferramentas tecnológicas disponíveis. 6. Embora os dados notariais sejam públicos, exigir que o credor diligencie pessoalmente ou eletronicamente perante milhares de serventias extrajudiciais espalhadas pelo país configura ônus desproporcional e incompatível com a celeridade processual. 7. O sistema CENSEC foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (Provimento nº 18/2012) justamente para centralizar informações e otimizar o combate à ocultação de bens e à blindagem patrimonial, permitindo a localização de escrituras de compra e venda não registradas e procurações para administração de bens de terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a realização de consulta aos módulos CEP (Central de Escrituras e Procurações) e CESDI (Central de Separações, Divórcios e Inventários) do sistema CENSEC em nome dos executados. 9. Tese de julgamento: "A utilização do sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) pelo Poder Judiciário é medida adequada e eficaz para a localização de bens e atos notariais do devedor, não sendo razoável o indeferimento sob o fundamento de que as informações são públicas, dada a inviabilidade prática e a onerosidade excessiva de o credor diligenciar individualmente perante as serventias extrajudiciais de todo o país". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, e 797; Provimento CNJ nº 18/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2301988-46.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/01/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002541-78.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA. e agravados COMERCIAL DE CALCADOS JUAZEIRO LTDA - ME e GISLANE PEREIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora